Tribunal: TJDFT
Processo: 0740321-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VARA CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA, INJÚRIA E FURTO. AMBIENTE DOMÉSTICO. OFENSOR USUÁRIO DE DROGAS. VÍTIMA IDOSA. PRESUNÇÃO DE VULNERABILIDADE. APLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA. MOTIVAÇÃO DE GÊNERO EVIDENCIADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Trata-se de conflito de competência inaugurado pelo Juízo da 4a Vara Criminal de Ceilândia em desfavor do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher daquela circunscrição.
2. A Lei Maria da Penha (L. 11.340/06) foi elaborada com o objetivo de criar mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição Federal, e estabelecer medidas de assistência e proteção (art. 1o). Para os efeitos da lei, caracteriza violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial (art. 5o). E deve ser fixada a competência do juízo especializado quando for: 1) vítima mulher; 2) violência praticada no âmbito de relação doméstica, familiar ou íntima de afeto; e 3) que a violência seja praticada como forma de agressão em face do gênero feminino.
3. Em recentes julgados, o STJ vem entendendo ser presumida a hipossuficiência ou vulnerabilidade da mulher, desde que estampado o contexto doméstico, familiar ou afetivo (REsp n. 1.913.762/GO, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023). No entanto, filio-me à posição de que o referido entendimento não afasta a necessidade de perquirir concretamente sobre a motivação de gênero.
4. O art. 40-A da Lei n. 11.340/2006 – incluído pela Lei n. 14.550/2023 – constitui disposição normativa de natureza híbrida (material e processual), não admitindo aplicação retroativa.
5. No caso vertente, embora as vítimas tenham mencionado de forma expressa a dependência química do ofensor, o descontrole provocado pelo consumo de entorpecentes não deve ser tomado isoladamente. O contexto no qual perpetradas a ameaça e o teor das ofensas proferidas conduzem à conclusão de que a violência empregada apresenta contornos de subjugação, acentuada pelo vínculo familiar e pela vulnerabilidade que decorre da condição de mulher, em especial no tocante à vítima idosa.
6. Conflito de jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.